Tribunal: TJPA
Processo: 0803806-09.2024.8.14.0000
Classe: DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10230 - Regime Previdenciário
Data de julgamento: 2024-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) - 0803806-09.2024.8.14.0000

AUTOR: CLEBER EDSON DOS SANTOS RODRIGUES

AUTORIDADE: CAMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CURRALINHO

PROCURADOR: SEVERA ROMANA MAIA DE FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCLUSÃO DE SERVIDORES ESTÁVEIS NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS) POR LEI MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE COM MODULAÇÃO DE EFEITOS.

I. CASO EM EXAME.

1. Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada contra dispositivo da Lei Municipal nº 783/2009, do Município de Curralinho, que alterou o art. 6º da Lei Municipal nº 452/2002, incluindo os servidores estabilizados pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) e aqueles admitidos até 05 de outubro de 1988 no Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do município. O autor alega violação ao art. 33 da Constituição do Estado do Pará, em simetria com o art. 40 da Constituição Federal, que destina o RPPS exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a inclusão de servidores estabilizados e admitidos até 05/10/1988 no RPPS, por lei municipal, é compatível com os dispositivos constitucionais que regem o regime previdenciário exclusivo dos servidores efetivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Emenda Constitucional nº 20/1998 alterou o art. 40 da Constituição Federal, estabelecendo que o RPPS se aplica exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos, excluindo os servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT.

4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT não são equiparados a servidores efetivos para fins de vinculação ao RPPS.

5. A norma municipal impugnada, ao incluir servidores não efetivos no RPPS do Município de Curralinho afronta o artigo 33 da Constituição Estadual que estabelece que o Regime Próprio dos Servidores se destina tão somente aos servidores efetivos.

6. Inclusive tal questão de direito restou apreciada em precedente vinculante da Suprema Corte, no julgamento do
Tema 1254
(RE 1426306/RG/TO) em que foi, recentemente (acórdão do mérito publicado em
21/06/2024
) fixada a tese de que “
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”.

7. Levando em conta os Princípios da Segurança Jurídica e da Boa-fé administrativa, na espécie, deve ocorrer a modulação dos efeitos deste julgado, na medida em que certamente já foram concedidos benefícios previdenciários para servidores estáveis ou admitidos até 05/10/1988, devendo serem ressalvadas as aposentadorias e pensões já deferidas ou com requisitos já satisfeitos, na linha das decisões da Suprema Corte, inclusive no julgamento do Tema 1254.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Pedido procedente. Declaração de inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n.º 783/2009 do Município de Curralinho, com efeitos
ex nunc
, para "ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento."

Tese de julgamento:
“1. O Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) aplica-se exclusivamente aos servidores titulares de cargos efetivos, nos termos do art. 40 da CF, na redação dada pela EC 20/98. 2. É inconstitucional a inclusão de servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT e admitidos até 05/10/1988 no RPPS por meio de legislação municipal, excetuadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data de publicação da decisão.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 40; Constituição do Estado do Pará, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ADI 7198 PA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 03.11.2022; STF, Tema 1254 (RE 1426306/RG/TO), j. 21.06.2024; STF, ADPF 573/PI, Plenário, j. 06.03.2023.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes do Órgão Pleno do TJE/PA, à unanimidade,
EM CONHECER E JULGAR PROCEDENTE A AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE
com efeito,
ex nunc
, nos termos do voto relator.

Sessão Ordinária do Órgão Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no dia 21 de agosto de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 21 de agosto de 2024.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar proposta pelo
PREFEITO MUNICIPAL DE CURRALINHO
, Sr. Cleber Edson dos Santos Rodrigues, com fundamento no artigo 161, I, alínea “l” da Constituição do Estado do Pará e artigos 176 e seguintes do Regimento Interno deste Tribunal, objetivando a declaração de inconstitucionalidade do
artigo 1º da Lei nº 783 de 30/12/2009
emanada pela
CÂMARA MUNICIPAL DE CURRALINHO
, por ofensa ao artigo 33 da Constituição do Estado do Pará, em simetria ao que dispõem os artigos 40 e 195, §5º da Constituição Federal de 1988.

Sustenta que a referida norma inclui dentre o rol dos segurados do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) do Município de Curralinho, os servidores estáveis abrangidos pelo artigo 19 do ADCT e os admitidos até 05 de outubro de 1988 que não tenham cumprido até aquela data, o tempo previsto para aquisição de estabilidade no serviço público, o que revela latente inconstitucionalidade por ofensa ao artigo 33 da Constituição do Estado do Pará (em simetria ao artigo 40 da Constituição Federal).

Argumenta que referido dispositivo da Constituição Estadual preceitua que o RPPS se destina tão somente aos servidores titulares de cargo efetivo, além de também afrontar o artigo 195, §5º da Constituição Federal que prescreve a obrigatoriedade de indicação da fonte de custeio à lei que cria despesa previdenciária.

Aduz que, conforme o disposto no artigo 37, II, da Constituição Federal, constata-se que o servidor público efetivo é aquele que ingressa no cargo mediante concurso, ressalvados os casos de ingresso à título precário, os quais são de livre nomeação e exoneração.

Esclarece que tal acepção não se confunde com o conceito de servidor estável, eis que a estabilidade é um conceito afeto à imobilidade do cargo, enquanto a efetividade relaciona-se com o seu modo de provimento.

Nesse aspecto, destaca que o artigo 19 do ADCT confere aos servidores estabilidade e não a efetividade, assegurando apenas a impossibilidade da perda do cargo, sem que reste preenchida uma das hipóteses do artigo 41, §1º da CF/88, no entanto a natureza jurídica da sua relação para com a Administração Pública permanece como não-efetiva para todos os outros efeitos.

Defende a alegada inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Municipal nº 783/2009, porquanto a previdência própria é de forma exclusiva dos servidores efetivos, não podendo ser incluído nesse regime próprio os servidores estáveis pelo ADCT, muito menos os que ainda não haviam cumprido o tempo necessário para a garantia da estabilidade no serviço público.

Ressalta que tal inserção equivocada é inconstitucional e gera consideráveis prejuízos e ônus ao Município de Curralinho, porquanto haverá de dispor de mais recursos para garantir a previdência social à tais servidores em flagrante inconstitucionalidade.

Por outro lado, alega a impossibilidade de edição de lei que gere despesa em termos de seguridade social, notadamente com a criação, majoração ou extensão de benefícios, sem que haja a correspondente fonte de custeio em mácula ao artigo 33, §12 da Constituição Estadual e artigo 145, §5º da CF/88.

Requer a concessão de medida cautelar para suspensão da eficácia da Lei Municipal nº 783/2009 por estarem preenchidos os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora,
com efeito
ex nunc
e
erga omnes.

No mérito, requer seja a ação julgada totalmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Municipal nº 783 de 30/12/2009 do Município de Curralinho, ratificando-se a medida cautelar com efeito
ex tunc.

Recebidos os autos, determinei a intimação do autor para regularização processual da representação (ID nº 18778519), tendo sido juntada Procuração com poderes específicos para ajuizamento desta ação no ID nº 18841709 e nº 18841710.

Em despacho de ID 19001264, determinei a notificação do Presidente da Câmara Municipal de Curralinho, do Procurador Geral do Município e, ao final, do Procurador Geral de Justiça para manifestações, no prazo legal.

A Câmara Municipal de Curralinho manifestou-se, no mérito, pelo reconhecimento da inconstitucionalidade alegada, sob o fundamento de que o artigo 1º da Lei nº 783 de 30/12/2009 do Município de Curralinho afronta diretamente aos artigos 33 da Constituição do Estado do Pará, 40 e 195, §5º da CF/88 e arts. 25 e 29 da CF/88, devendo a ação ser julgada procedente (ID nº ID nº 19514289).

Município de Curralinho se manifestou pela procedência dos pedidos com o fito de ser declarada a inconstitucionalidade do referido artigo no ID nº 19546398 pelos mesmos fundamentos trazidos na inicial.

Por seu turno, o Procurador-Geral de Justiça (ID nº 19783453) ofertou parecer pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 1º da Lei Municipal nº 783/2009, na medida em que o artigo 33, da Constituição do Estado do Pará, em simetria ao texto da Constituição Federal.

É o essencial relatório.

VOTO

Inicialmente, observo presentes os requisitos necessários para o conhecimento da ação, motivo pelo qual a conheço e passo a apreciá-la.

Registro, ainda, que, ante a relevância da matéria, adota-se o rito do art. 12 da Lei 9.868/1999, eis que o feito já se encontra instruído para julgamento de mérito.

Passo a análise da alegada inconstitucionalidade.

O teor do dispositivo impugnado é o seguinte:

Lei nº 783/2009, de 30/12/2009.

Altera, cria e revoga dispositivos da Lei Municipal nº 452/2002, de 06 de Dezembro de 2002.

Art. 1º - Fica criado o Inciso II ao Art. 6º, da Lei Municipal nº 452/2002, de 06 de Dezembro de 2002, com a seguinte redação:

Art.6º (...)

(...)

III – O servidor estável abrangido pelo art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias e o admitido até 05 de outubro de 1988, que não tenha cumprido, naquela data, o tempo previsto para aquisição da estabilidade no serviço público
.” (ID nº 18512341)

Com efeito, após a entrada em vigor da lei ora impugnada, o artigo 6º da Lei Municipal nº 452/2002 que institui o Regime Próprio de Previdência dos Servidores (RPPS) do Município passou a incluir o servidor estável pelo artigo 19 do ADCT e o admitido até 05 de outubro de 1988 no referido regime.

Para análise da constitucionalidade da espécie normativa exige-se a comparação com determinados requisitos formais e materiais, a fim de verificar sua compatibilidade com as regras constitucionais.

Nesse contexto, em síntese, alega o autor que tal dispositivo afronta o artigo 33 da Constituição do Estado do Pará que em simetria ao artigo 40 da Constituição Federal, pela sistemática estabelecida pela Emenda Constitucional nº 20/1998, estabelece que o Regime Próprio de Previdência Social se destina apenas aos servidores efetivos,
in verbis:

Constituição Federal:

“Art. 40.
O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos
terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

Constituição do Estado do Pará em simetria ao texto federal:

“Art. 33.
Aos servidores titulares de cargos efetivos do Estado e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações
, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e disposto neste artigo.”

Sobre a matéria, cediço que o regime jurídico entre a Administração Pública e seus servidores deve ser único (art. 39 da CF/88), e com o advento da Emenda Constitucional nº 20, de 1998, determinou-se que aos servidores titulares de cargo efetivo, nos termos do art. 40,
caput
da Carta Magna, o regime de previdência passa a ser de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas,
mas isso apenas a partir da referida emenda
, que, como todo ato legislativo superveniente, deve respeitar o ato jurídico perfeito, como foi a inclusão anterior dos servidores estabilizados pelo art. 19 do ADCT no regime próprio de previdência.

Na redação original da Constituição Federal, no referido art. 40, havia previsão de que a lei disporia sobre a aposentadoria em cargos ou empregos temporários (§ 2º), não se inferindo, daí, que o servidor estável, mas não efetivo e beneficiário do art. 19 do ADCT devesse ser excluído do regime próprio e, portanto, de que estivesse submetido ao regime geral da Previdência Social.

Ocorre, porém, que após a Emenda Constitucional nº 20/1998, com atual redação dos dispositivos constitucionais acima transcritos, como bem consignou o parecer ministerial que utilizo como fundamento, tem-se que: “
infere-se que, tanto em texto constitucional da República, quanto do Estado, os regimes próprios de previdência social – ou seja, aqueles que fogem à regra da vinculação ao Regime Geral de Previdência Social (RGPS) –, se reservam, tão somente, aos servidores titulares de CARGO EFETIVO dos entes que os instituem” (ID Nº 19783453).

Portanto, em análise no presente caso de norma municipal do ano de 2009 que prevê o direito de servidores não efetivos, estáveis pela regra do art. 19 do ADCT e, também, os não estáveis mas admitidos antes de 05/10/88, de serem convertidos ao regime próprio do Município de Curralinho, após aposentadoria, afronta o disposto no texto da Constituição do Estado do Pará.

Sobre a matéria, ressalto que não necessita de maiores digressões, na medida em que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que os servidores alcançados pela estabilidade prevista no art. 19 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias não se equiparam aos servidores efetivos, pois esse dispositivo apenas confere o direito de permanência no serviço público, nos cargos em que admitidos, sem incorporação na carreira e sem direitos aos benefícios privativos dos servidores efetivos.

A efetividade é prerrogativa dos servidores que acessaram os cargos públicos mediante concurso público, senão vejamos:

CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO.
REGIME PREVIDENCIÁRIO PARA AGENTES PÚBLICOS NÃO TITULARES DE CARGO EFETIVO POR LEI ESTADUAL
. LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 39/2002, ART. 98-A, INCLUÍDO PELA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL 125/2019. EMENDA CONSTITUCIONAL 20/1998. COMPETÊNCIA PARA LEGISLAR SOBRE PREVIDÊNCIA SOCIAL.REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL. PROCEDÊNCIA.

1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito.

2. Matéria atinente à regime de previdência social, instituindo regime próprio para determinado grupo de agentes públicos do Estado do Pará após a Emenda Constitucional 20/1998.

3. É competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito legislar sobre previdência social, nos termos do art. 24, XII, CF. Aos Estados e ao Distrito Federal compete legislar sobre previdência social dos seus respectivos servidores, no âmbito de suas respectivas competências e especificamente para os servidores titulares de cargo efetivo, sempre em observância às normas gerais editadas pela União.

4. O regime próprio de previdência social aplica-se aos servidores titulares de cargos efetivos (art. 40, caput, CF). Aos agentes públicos não titulares de cargos efetivos, por sua vez, aplica-se o regime geral de previdência social (art. 40, § 13, CF). Sistemática constitucional estabelecida desde a Emenda Constitucional 20/1998. (...)

6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada procedente. (STF - ADI: 7198 PA, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 03/11/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-236 DIVULG 21-11-2022 PUBLIC 22-11-2022)

Inclusive tal questão de direito restou apreciada em precedente vinculante da Suprema Corte, no julgamento do
Tema 1254
(RE 1426306/RG/TO) em que foi, recentemente (acórdão do mérito publicado em
21/06/2024
) fixada a tese de que “
Somente os servidores públicos civis detentores de cargo efetivo (art. 40, CF, na redação dada pela EC 20/98) são vinculados ao regime próprio de previdência social, a excluir os estáveis nos termos do art. 19 do ADCT e os demais servidores admitidos sem concurso público, ressalvadas as aposentadorias e pensões já concedidas ou com requisitos já satisfeitos até a data da publicação da ata de julgamento destes embargos declaratórios”.

Assim, considerando a expressa disposição constitucional de que o Regime Próprio de Previdência Social se restringe aos servidores efetivos, bem como a tese vinculante firmada pela Suprema Corte de exclusão de servidores estáveis do RPPS, há que ser acolhido o pedido para procedência desta ação.

Por fim, observa-se que a norma combatida entrou em vigor no ano de 2009 e levando em conta os Princípios da Segurança Jurídica e da Boa-fé administrativa, entendo que, na espécie, deve ocorrer a modulação dos efeitos deste julgado, na medida em que certamente já foram concedidos benefícios previdenciários para servidores estáveis ou admitidos até 05/10/1988, devendo serem ressalvadas as aposentadorias e pensões já deferidas ou com requisitos já satisfeitos.

Esse inclusive tem sido o entendimento do STF, em ações de controle concentrado de leis que disciplinavam a vinculação de servidores estabilizados (art. 19 do ADCT) e na modulação feita no julgamento do referido Tema 1254.

Nesse contexto, ressalto o julgamento da ADPF 573/PI, na qual o STF, em 06/03/2023, na declaração de inconstitucionalidade da Lei estadual que mantinha no regime próprio os servidores estabilizados, modulou seus efeitos. para “
ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento”.

Indo além, por via de embargos de declaração, se concedeu efeitos prospectivos ao acórdão, “
a fim de que ele produza efeitos após 12 (doze) meses, contados da da publicação da ata de julgamento dos presentes embargos”.
Isso “
por razões de segurança jurídica e o excepcional interesse público” para que o Poder Público adotasse as “providências legislativas e administrativas necessárias para adaptação dos servidores e para a devida modificação de regimes
.”

Assim, penso que, por motivos de segurança jurídica, excepcional interesse público, boa-fé e até mesmo em sintonia com a Tese vinculante do Tema 1254, se mostra pertinente que os efeitos desta decisão se perfectibilizem a partir do seu trânsito em julgado, pelo que, atribuo à presente declaração de inconstitucionalidade efeitos
ex nunc,
para “
ressalvar os aposentados e aqueles que tenham implementado os requisitos para aposentadoria até a data da publicação da ata de julgamento”.

Ante o exposto, julgo
procedente a ação
, para
declarar a

inconstitucionalidade
do art. 1º da Lei n.º 783/2009 do Município de Curralinho, com efeitos
ex nunc
, nos termos da fundamentação.

Façam-se as comunicações de estilo, remetendo cópia do acórdão aos órgãos competentes, na forma do §2º, do art. 183, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

É o voto.

Belém, 21 de agosto de 2024.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 21/08/2024